Tribunal: TJSP
Processo: 0003978-36.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003978-36.2012.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LUIZ ANTONIO
DIAS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram parcialmente
procedente o apelo para reduzirem as penas de LUIZ ANTONIO DIAS DE
OLIVEIRA para 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa, mantendo-
se, no mais, o Acórdão impugnado.(VU), de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003978-36.2012.8.26.0625 -Voto no 13.041
2
Apelação Criminal no 0003978-36.2012.8.26.0625
Apelante: Luiz Antonio Dias Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 13.041
RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO - Acórdão negou provimento
ao recurso defensivo - condenação mantida.
PENAS - Recurso Extraordinário interposto pela Defesa
acolhido para afastar os maus antecedentes, determinando-se o
refazimento do cálculo da dosimetria da pena. Adequação da
pena conforme estabelecido pela Corte Superior.
Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 348/359, acrescenta-se que a
MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, Dra.
Fernanda Teixeira Salviano da Rocha, julgou parcialmente procedente a ação
penal para condenar LUIZ ANTONIO DIAS OLIVEIRA, à pena de 01 ano,
04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 13 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao artigo 180, caput, do
Código Penal, e absolvê-lo da imputação da prática do crime de receptação
em relação ao veículo Kombi, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição alegando
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de
receptação culposa, o afastamento dos maus antecedentes na dosimetria da
pena, a redução em razão da agravante da reincidência, o abrandamento do
regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003978-36.2012.8.26.0625 -Voto no 13.041
3
por restritiva de direitos (fls. 379/399)
Contrariado o recurso (fls. 404/414), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 422/433).
Por Acórdão desta Sexta Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça, em 25 de abril de 2019, foi negado provimento ao
recurso do réu, com determinação para expedição do mandado de prisão, por
votação unânime (fls. 443/454).
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário
perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, que deu provimento ao recurso
extraordinário para “...determinar o refazimento do cálculo da dosimetria da
pena, observado, necessariamente, o que decidido neste recurso, e, nos
termos do art. 5°, LXVIII, da CF/1988 e art. 654 do CPP, concedo a ordem
de habeas corpus de ofício, a fim de que o recorrente aguarde, em liberdade,
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e
art. 283 do CPP.”, tendo os autos retornados a este Egrégio Tribunal de
Justiça para o cumprimento da decisão (fls. 563/570).
É o relatório.
De início observo que o mandado de prisão expedido em
desfavor do réu, encontra-se revogado diante do ofício de liberação expedido
pelo DEECRIM 9a RAJ em 20/09/2019 (fls. 572).
No mais, mantida a condenação, passo ao redimensionamento
das penas do réu em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003978-36.2012.8.26.0625 -Voto no 13.041
4
Federal.
Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes (Processo
no 39/2000 fl. 07), a pena-base do réu foi majorada em 1/6 e fixada em 01
ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Afasto a circunstância desfavorável aplicada pela Magistrada,
em conformidade com a decisão do STF, retornando a pena ao patamar
mínimo de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, mantida a elevação de 1/5 em razão da
agravante da reincidência, pelos motivos já expostos no Acórdão, resulta
definitiva em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa,
ausentes outras circunstâncias modificadoras.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o apelo para
reduzir as penas de LUIZ ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA para 01 ano,
02 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa, mantendo-se, no mais, o
Acórdão impugnado.
MARCOS CORREA
RELATOR